Tribunal: TJES
Processo: 0003603-31.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0003603-31.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE LINHARES
APELADO: YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003603-31.2019.8.08.0030

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO TERRAS ALPHAVILLE LINHARES

APELAD
A:
YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A
SSOCIA
ÇÃO
TERRAS ALPHAVILLE LINHARES

contra r. sentença de fl. 124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que proferiu sentença homologatória nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada pela Apelante contra

YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA
.

Em suas razões recursais (fls. 133/137), a Apelante alega, em síntese, que as partes transigiram e houve a prolação de sentença, com indevida condenação em custas e honorários advocatícios.

Argumenta que sobre a hipótese incide o parágrafo 3º do artigo 90 do Código de Processo Civil em relação às custas processuais e, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, deve haver a distribuição a quem deu causa à ação, que, no caso, é a Apelada, pois reconheceu o débito e efetuou o pagamento total.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 142/47, na qual pugna pela manutenção da sentença, sob o fundamento de que o processo foi distribuído por culpa exclusiva da Apelante, a qual não quis rescindir o contrato quando solicitado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 01 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador
Substituto

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 29/11/2022

SEM NOTAS ORAIS.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29/11/2022 - Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
A
SSOCIA
ÇÃO
TERRAS ALPHAVILLE LINHARES

contra r. sentença de fl. 124, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que proferiu sentença homologatória nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada pela Apelante contra
YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA
.

A Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, sob o fundamento de que houve homologação de transação, com a indevida condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Apelada, por sua vez, requer a manutenção da sentença proferida, eis que não deu causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser mantida a distribuição das verbas sucumbenciais.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais na demanda originária, a qual foi extinta em decorrência de acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

Entretanto, deve haver a manifestação sobre questão relevante que ocorreu nos autos que precede o enfrentamento das questões apresentadas pela Apelante, qual seja, a ocorrência de
error in procedendo
pelo juízo de primeiro grau ao proferir a sentença homologatória de acordo.

Consta dos autos que, após apresentada a réplica, a Apelante apresentou petição nos autos à fl. 123, indicando que as partes celebraram acordo extrajudicial e informou o pagamento do valor discutido pela Ré, ora Apelada.

Ante essa manifestação, o magistrado de origem proferiu sentença homologatória de transação, apenas com base na informação do acordo extrajudicial, sem, entretanto, terem sido acostados os termos da autocomposição firmada entre as partes, inexistindo informação se houve anuência da parte contrária sobre a questão.

Ora, sabe-se que a autocomposição pode ser feita a qualquer tempo e é ato de disposição das partes, porém, exige a presença da voluntariedade dos litigantes envolvidos, o que não se pôde verificar, eis que foi proferida sentença homologatória apenas com base em uma informação unilateral da parte autora, ora Apelante, no caderno processual.

Nota-se, portanto, que o juízo de primeiro grau incorreu em claro
error in procedendo
, eis que houve prolação de sentença com fundamento em homologação da transação, sem nem sequer tenha sido apresentado os termos de acordo, tendo ocorrido apenas uma informação de transação extrajudicial nos autos. Não seria possível, assim, homologar um acordo que nem fora apresentado e tampouco tem a participação da parte contrária e, em verdade, houve apenas homologação de uma petição unilateral.

Nesse cenário, ao contrário do que foi realizado no feito, ante essa situação, ao magistrado caberia: (i) intimar as partes para apresentar os termos de acordo celebrado para proceder com a consequente homologação; (ii) caso considerasse apenas a informação unilateral da parte Autora sobre autocomposição extrajudicial, poderia ter julgado extinto o processo sem julgamento de mérito por perda superveniente do interesse processual.

Convém esclarecer que a prevalência da autonomia da vontade nem sequer exige a homologação do acordo por parte do Poder Judiciário e é direito subjetivo das partes submeter a questão ao órgão jurisdicional, contudo, a prolação da sentença homologatória deve ao menos observar se existe, de fato, o encontro de vontade entre todos os envolvidos e, caso contrário, poderia o juízo de origem ter proferido sentença sob outro fundamento legal, conforme apresentado acima.

A questão é relevante porque traz impactos em relação à verba honorária, não sendo possível verificar se as partes dispuseram sobre a questão nos termos de acordo e, ao homologar a alegada transação, a distribuição da sucumbência pelo juízo
a quo
não observou esse fato. Sobre a questão, eis o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ACORDO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE CÓPIA INCERTEZA QUANTO A PACTUAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. A alegada quitação da dívida executada, o ente político municipal não apresentou a cópia dos documentos que deram suporte ao suposto acordo firmado extrajudicialmente, para demonstrar os termos nos quais ocorreu a quitação do débito executado, pela parte contribuinte, então devedora. 2. Caberia ao ente político municipal comprovar nos autos, de maneira efetiva e inequívoca - mediante a apresentação do termo de adesão subscrito pela parte contribuinte, os termos em que se deram, de fato, não só o parcelamento da dívida, como também a quitação do débito cobrado, notadamente para se verificar se houve, ou não, a pactuação de honorários sucumbenciais à época. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035130280429, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2018, Data da Publicação no Diário: 04/02/2019)

Nesses termos, diante do claro
error in procedendo
, deve a sentença de origem ser anulada.

Pelo exposto,
ANULO
de ofício a sentença proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL N.
0003603-31.2019.8.08.0030

APELANTE:
ASSOCIAÇÃO TERRAS ALPHAVILLE LINHARES

APELAD
A:
YASMIN HERUNDINA PEREIRA PONTARA

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO
GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA.
A
CORDO EXTRAJUDICIAL. INFORMAÇÃO DE AUTOCOMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES SEM APRESENTAÇÃO DOS TERMOS DE ACORDO
.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO CONSTATADO. SENTENÇA ANULADA
DE OFÍCIO
.

1. Verifica-se nos autos que a Autora, ora Apelante, apresentou nos autos informação de que celebrou transação extrajudicial com a Ré, ora Apelada, tendo o juízo de origem proferido sentença homologatória.

2. Hipótese em que foi prolatado comando sentencial homologando acordo sem nem sequer terem sido apresentados os seus termos, o que impede verificar tanto a anuência da parte contrária, quanto a distribuição das verba honorária.

3. A mera informação unilateral de que foi celebrado acordo extrajudicial não é suficiente para a prolação de sentença homologatória, eis que esta exige a apresentação dos termos acordados entre as partes.

4. Ante a petição de que houve autocomposição, ao magistrado caberia: (i) intimar as partes para apresentar os termos de acordo celebrado para proceder com a consequente homologação; (ii) caso considerasse apenas a informação unilateral da parte Autora sobre autocomposição extrajudicial, poderia ter julgado extinto o processo sem julgamento de mérito por perda superveniente do interesse processual.
Error in procedendo reconhecido.

5. Sentença anulada de ofício.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos,
ANULAR a sentença proferida pelo juízo de origem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 01 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, ANULAR a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do voto do Relator.